Tribunal: STF
Processo: ACO 3384
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES contra decisão que estendeu a medida liminar, anteriormente concedida, “para determinar a suspensão do pagamento das parcelas com vencimento até 31/05/2020, relativas aos contratos, objetos da petição inicial, firmados entre Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Estado, os quais tenham a União como garantidora”.
    O embargante sustenta que almeja sanar omissão quanto à suposta incompetência desta Corte, sob o argumento de que “(i) instituições financeiras públicas federais, como este Embargante, não são entes federados; e têm personalidade jurídica própria que não se confunde, portanto, com a de sua controladora, a União; (ii) a relação jurídica mantida entre esse banco público e o demandante é inaugurada pelo Contrato de Financiamento, de modo que a questão da contra garantia estipulada entre a União Federal e o demandante, além de ser independente, com ela não se confunde; e (ii) a controvérsia em torno da execução dos contratos celebrados entre o BNDES e o Estado tem natureza meramente patrimonial, tendo, portanto, inaptidão para gerar qualquer desequilíbrio e/ou conflito entre entes federados”.
    Segundo o BNDES, “na qualidade de financiamento de longo prazo, assinados no passado pelo Estado autor, não há dúvidas de que as parcelas livremente definidas pelas partes foram refletidas em rubricas orçamentárias específicas, as quais, segundo o próprio STF, não poderão ser desafetadas sem observação do devido processo legislativo”.
    Afirma que “a crise derivada do coronavírus reforça a necessidade de que se defina, com clareza e precisão, os institutos pertinentes à pandemia, justamente para que sejam equilibradas as futuras decisões que virão a ser proferidas pelo Poder Judiciário na certa onda de judicialização, derivada da pandemia, que se avizinha”.
    O embargante aduz, por fim, que “caso se conclua que as garantias concedidas pela União Federal estão sujeitas a atrair para o bojo de demandas como a presente contratos do BNDES, e assim sujeitas a provocar a suspensão dos efeitos dos contratos em momentos de crise, certamente tais riscos tornarão a tomada de crédito financeiramente mais cara e árdua em um momento posterior”.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    A propósito, a decisão é clara ao dispor que “a concessão da liminar para alcançar contratos diversos daqueles que já foram abrangidos pela decisão proferida nos autos da ACO 3370, mesmo que com eficácia mais reduzida, é medida que se impõe diante da comprovação, no decorrer de todo cenário que se apresenta hoje da pandemia, de ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros, com a destinação prioritária do orçamento público”.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente